Tribunal: TJDFT
Processo: 0703389-33.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703389-33.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: JANINE RODRIGUES BARBOSA, GLEYSON ADROVANO CARNEIRO MACHADO, MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, AGDA GOMES DE FREITAS, AGF PROMOCAO DE EVENTOS LTDA - ME, ALISSON GOMES DE FREITAS, JANILTON SOUTO DE ALMEIDA, JANINE RODRIGUES BARBOSA DESPACHO Em atenção ao disposto no artigo 10, do Código de Processo Civil, e diante da decisão do Superior Tribunal de Justiça anexada no ID 48656174 (páginas 20-21); do despacho proferido pelo Primeiro Vice-Presidente deste TJDFT (ID 48680779); e do julgamento do ARE 843.989 realizado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema no 1.199, da repercussão geral), intimem-se as partes para que, querendo, no prazo de 10 dias, manifestem-se sobre o que entenderem de direito. Após o transcurso do prazo, remetam-se os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 19 de julho de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator